Tribunal: STF
Processo: RE 74112
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
DUPLICATAS - SUA APREENSAO, NO CARTORIO ONDE SE ACHAVAM PARA
PROTESTO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, A PRETEXTO DE APURAR FATO
DELITUOSO, ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI
FEDERAL E DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.